Tribunal: TJDFT
Processo: 0004450-78.2004.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de id 8064367, fl. 77. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. 77 do id supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (ID ́s 10542006/10542034), devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto